Tribunal: TJDFT
Processo: 0728421-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728421-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREFEITURA COMUNITARIA DO SETOR HABITACIONAL MESTRE DARMAS DE PLANALTINA DF, DENISE GUIMARAES TANGARI, LEONARDO MARQUES GUIMARAES, REBECA LILLIAN JARDIM GUIMARAES, FERNANDO MOREIRA SPOSITO, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme ofício 372/SCEM, acostado ao ID 30881576 do presente recurso, o e. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, Relator do Conflito de Competência Cível n. 0735596-03.2021.8.07.0000 por mim suscitado, designou o e. Desembargador Fábio Eduardo Marques, autoridade suscitada, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes neste agravo de instrumento. Sendo assim, a petição de ID 31112063, por meio da qual os agravantes reiteram o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, deverá ser submetida ao desembargador designado para tal fim, como, aliás, requerido pelos peticionantes na parte final da referida peça. Destarte, adote a Secretaria da 1a Turma Cível as providências necessárias para que o presente agravo de instrumento seja, com urgência, concluso ao e. Desembargador Fábio Eduardo Marques, membro integrante da 8a Turma Cível, a fim de que a referida petição de ID 31112063 seja por ele examinada. Publique-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA